Tribunal: TJDFT
Processo: 0729182-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729182-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: JULIANA BONA DE FARIA PINTO REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, CEBRASPE - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO D E C I S Ã O Recebo a inicial do recurso 0729182-52.2022.8.07.0000 como petição simples referente ao AGI 0724327-30.2022.8.07.0000, na forma como distribuída no sistema do PJe, tendo em vista que o pleito deduzido pela agravante envolve o pedido de cumprimento da medida liminar deferida no agravo de instrumento. Segue a decisão. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIANA BONA DE FARIA PINTO contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação anulatória de ato administrativo, processo n. 0711993-07.2022.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE. O pedido liminar foi deferido para suspender o ato administrativo que eliminou a agravante do concurso público para o cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, bem como para determinar a imediata convocação e garantir a sua participação nas fases seguintes do certame, inclusive na prova de capacidade física ocorrida no período de 22 a 30 de julho de 2022. Nesta oportunidade, a agravante alega que realizou a prova física e foi devidamente aprovada, além de ter sido convocada para a sindicância de vida pregressa e investigação social. Aduz que, em 16 de agosto de 2022, o CEBRASPE disponibilizou o resultado provisório dos candidatos sub judice considerados aptos na prova de capacidade física, mas o nome da agravante não constou daquela lista, razão por que não foi convocada para a fase seguinte do certame, especialmente a avaliação psicológica, que ocorrerá em 18 de setembro de 2022. A parte agravante pretende, portanto, obrigar a parte agravada a cumprir a decisão liminar para divulgar o seu nome na relação de candidatos sub judice considerados aptos na prova de capacidade física, bem como para proceder à convocação para a próxima fase do concurso. É o relatório. Decido. Com efeito, o pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido no agravo de instrumento, a fim de garantir a continuidade da agravante nas fases seguintes do concurso público para o cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. Segundo consta dos autos, a agravante participou e obteve aprovação na prova de capacidade física, no entanto, seu nome não constou na lista divulgada com os candidatos aprovados e convocados para a avaliação psicológica. Verifica-se que o CEBRASPE interpôs agravo interno contra a decisão liminar, que se encontra aguardando a juntada das contrarrazões. Por outro lado, registro que a interposição daquele recurso não tem o condão de suspender os efeitos da liminar deferida no agravo de instrumento. Dessa forma, fica a parte agravada intimada para comprovar, no prazo de 24 horas, o regular cumprimento da medida liminar deferida no recurso, especialmente com a divulgação do resultado da prova de capacidade física da agravante e, em caso de aprovação, a sua convocação para a avaliação psicológica a ser realizada no dia 18 de setembro de 2022. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator